Tribunal: TJSP
Processo: 1502773-24.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502773-24.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante XAVIER SILVA
DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
2
Apelação no 1502773-24.2019.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Apelante: Xavier Silva de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14522
Apelação. Roubo. Art. 157, §2o, II, do CP. Autoria e materialidade
comprovadas. Reprimenda devidamente aplicada. Regime inicial
semiaberto aplicado na r. sentença. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por XAVIER SILVA DE JESUS, em
face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 66/68 e recebida em 06 de setembro
de 2019 (fls. 70). O réu foi citado e apresentou sua defesa às fls. 82/85.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento, (depoimentos no
sistema SAJ) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 120/122.
O réu ofereceu apelação às fls. 111/135, postulando a absolvição por
falta de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 151/152,
pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
3
desprovimento do recurso da defesa (fls. 162/207).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 17 de agosto de 2019, por volta das
20h48m, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca. Altura no no 253, em Guarujá, XAVIER
SILVA DE JESUS, agindo em comunhão de vontades com outros cinco agentes não
identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência à
integridade física da vítima, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8 Plus,
pertencente a Gustavo Serão.
O acusado e seus comparsas não identificados, rumaram ao palco
dos acontecimentos em suas bicicletas, com o fim de consumar o crime.
Os indivíduos e o réu abordaram o ofendido na areia da Praia de
Pitangueiras, ocasião em que foi anunciado o assalto, fazendo-o mediante grave ameaça de
morte à vítima, ameaça corroborada pelo porte de simulacro de arma de fogo.
Temendo por sua vida, a vítima permitiu que o acusado e seus
comparsas subtraíssem o bem descrito.
Na posse do celular, o réu deu uma rasteira no ofendido e chutou
suas costas.
Posteriormente, os roubadores empreenderam fuga do local.
A Polícia Militar foi comunicada sobre os fatos e, em diligências,
conseguiram abordar o acusado, ainda na posse de simulacro de arma de fogo utilizado na
empreitada criminosa.
O réu foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi
reconhecido pelo ofendido (fls. 66/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
4
O auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/04), o auto de exibição e apreensão (fls. 09) e a prova oral colhida em audiência,
comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes.
A vítima Gustavo prestou depoimento em juízo e relatou que foi
surpreendido em via pública com a abordagem de cerca de seis elementos que o cercavam,
ameaçavam e agrediam. Disse ter recebido chutes nas costelas e uma rasteira. Afirmou ter
visto o que lhes pareceu armas de fogo. Subtraíram seu celular Iphone, empreendendo fuga
posteriormente. Acionou a Polícia Militar, que pegou alguns suspeitos. Disse ter
identificado o réu tanto em sede policial, quanto em juízo. Informou que o apelante tinha
consigo o que acreditou ser uma arma de fogo.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação
estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede
policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de
testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece
especial relevo e não pode ser desconsiderada” (RHC no
60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j.
25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
5
roubo, gratuitamente.
Os policiais militares que atenderam a ocorrência, prestaram
depoimentos em juízo, ocasião em que declararam terem sido acionados a respeito de um
roubo. Realizaram diligências pelas imediações e acabaram por localizar o acusado, que
tinha em sua cintura um simulacro de arma de fogo. O apelante foi reconhecido
positivamente pelo ofendido na delegacia como sendo um dos roubadores.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no
115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
6
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
O réu foi interrogado em juízo e confessou a prática criminosa.
Admitiu ter praticado o roubo contra a vítima. Disse que teve uma recaída no vício de
entorpecentes, contraindo dívidas com um traficante. Assim, ficou desesperado e acabou
por praticar o delito em tela. Afirmou estar arrependido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
7
Restou devidamente comprovado nos autos que o réu, juntamente
com indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu pertence da vítima.
Insta mencionar que o ofendido apresentou depoimento coerente,
apontando os fatos ocorridos, bem como confirmando ter identificado o réu em sede
policial e judicial.
Tudo corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que
realizaram a prisão em flagrante do apelante, que acabou por confessar os fatos em juízo.
Portanto, não há qualquer dúvida a respeito da participação do
acusado na prática delituosa, restando patentes a autoria e a materialidade do crime.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
A pena-base foi estabelecida no piso legal.
Na segunda fase, não foram consideradas atenuantes ou agravantes.
Por fim, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso
de agentes, razão pela qual a reprimenda foi exasperada em 1/3, resultando em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, não
comportando qualquer reparo.
O regime inicial aplicado foi o semiaberto.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação do réu XAVIER SILVA DE JESUS, mantendo-se a r. sentença como posta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502773-24.2019.8.26.0536 -Voto no 14522
8
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator